Tribunal: TJMT
Processo: 0035722-09.2011.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035722-09.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA - CPF: 017.675.791-01 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), MARLETE FLORENTINO - CPF: 014.333.709-21 (EMBARGADO), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO(S):

MARLETE FLORENTINO

E M E N T A:

EBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - DESPROVIMENTO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA NA FORMA DO ART.98, §3º, DO CPC/15 – ALEGADO ERRO MATERIAL / PREMISSA – CONSTATAÇÃO – APELANTE SUCUMBENTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SANEAMENTO DO EQUÍVOCO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em caráter excepcional, pode-se atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando tal questão for decisiva para o resultado do julgamento (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.115.512/SP).

Se a apelante sucumbente não é beneficiária da gratuidade da justiça como equivocadamente supôs o aresto embargado, descabida a suspensão da exigibilidade da verba honorária devida ao patrono do autor/apelado vencedor.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO(S):

MARLETE FLORENTINO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o v. acórdão de ID. n. 171095154 que negou provimento ao recurso de Apelação Cível que havia sido interposto por
MARLETE FLORENTINO
contra a sentença proferida
na
Ação Monitória
n. 35722-09.2011.8.11.0041 (Cód. 739097), a qual rejeitou os embargos monitórios ora opostos pela ré apelante e, por consequência, julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir em título executivo judicial, na forma do artigo 702, § 8º do CPC/15, a importância de R$6.897,23, a ser corrigido monetariamente conforme índices da CGJ do E. TJMT a partir da data da emissão do título, e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados da data do vencimento.

Suscita, em síntese, que o aresto incorreu em erro material, pois ao negar provimento ao apelo da ré, ora embargada, o aresto majorou os honorários advocatícios devidos ao(s) patrono(s) da autora embargada, na forma do §11 do art.85 do CPC/15, para o equivalente a 12% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade de tal verba com fundamento no §3º do art.98 do CPC/15

Afirma que, no entanto, a apelante, ora embargada, não é beneficiária da gratuidade da justiça, bem como sequer solicitou o referido benefício nos autos, o que indica que esta detém condições financeiras para arcar com os ônus decorrentes do processo.

Anota que, inclusive, ao interpor o mencionado apelo, a embargada recolheu as custas do respectivo preparo, sendo, pois, errôneo o aresto no ponto em que suspende a exigibilidade da verba sucumbencial, devendo o referido erro material ser sanado nesse ponto do acórdão.

Sem contrarrazões da apelada, consoante certidão de ID. n. 173962162.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre que, de igual forma,
“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em caráter excepcional, pode-se atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando tal questão for decisiva para o resultado do julgamento.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.115.512/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

No caso dos autos, ao negar provimento ao apelo da ora embargada, este Colegiado
majorou os honorários advocatícios devidos ao(s) patrono(s) da autora embargada, na forma do §11 do art.85 do CPC/15, para o equivalente a 12% sobre o valor atualizado da causa.

No entanto, suspendeu a exigibilidade da referida verba honorária com fundamento no §3º do art.98 do CPC/15, que se refere aos sucumbentes beneficiários da gratuidade da justiça.

Ocorre que, consoante se pode depreender da autuação do feito, a embargada – então apelante – não é, nem nunca foi beneficiária da gratuidade, seja durante a tramitação dos autos no juízo singular, seja nesta superior instância.

Tanto o é que a autuação evidencia esse fato. Senão, vejamos:

Assim, ao interpor o seu apelo, a ora embargada recolheu as custas do preparo do referido recurso, consoante se pode depreender da guia de ID. n. 164963050, e do respectivo comprovante de pagamento por PIX de ID. n. 164963051.

Diante disso, os aclaratórios merecer ser acolhidos a fim de decotar da parte final do dispositivo do acordão a expressão derradeira
“cuja exigibilidade, porém, fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.”
(ID. n. 171095154 - Pág. 9)

Forte nessas razões,
acolho
os presentes embargos declaratórios para sanar o erro de premissa apontado, excluindo da parte derradeira do dispositivo do aresto a expressão
“
exigibilidade, porém, fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.”

(ID. n. 171095154 - Pág. 9)

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023